Tribunal: TJES
Processo: 5006038-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006038-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA MARIA LUIZ DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
VALOR ACORDADO NÃO CREDITADO. REFINANCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATOS ANTERIORES NÃO JUNTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a requerida pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou que o contrato de empréstimo consignado trata-se de um refinanciamento para pagamento de dívidas pretéritas e (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que o contrato foi firmado entre às partes para quitação de outros débitos.

5. Descumprimento do contrato pactuado entre às partes aliado à descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de caráter alimentar, ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

6. O
quantum
indenizatório não se mostra exorbitante nem irrisório, quando está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da contratação válida e da autorização da consumidora para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006038-34.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDA: ZELIA MARIA LUIZ DO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
VALOR ACORDADO NÃO CREDITADO. REFINANCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATOS ANTERIORES NÃO JUNTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a requerida pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou que o contrato de empréstimo consignado trata-se de um refinanciamento para pagamento de dívidas pretéritas e (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, STF.

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que o contrato foi firmado entre às partes para quitação de outros débitos.

5. Descumprimento do contrato pactuado entre às partes aliado à descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de caráter alimentar, ultrapassa mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, a justificar indenização por danos morais.

6. O
quantum
indenizatório não se mostra exorbitante nem irrisório, quando está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da contratação válida e da autorização da consumidora para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ZELIA MARIA LUIZ DO NASCIMENTO
em face do
BANCO SANTANDER S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é aposentada por idade previdenciária sob nº 164.511.087-4 e em 05 de setembro de 2024 recebeu uma ligação do requerido, informando-a que havia uma liberação de empréstimo consignado no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

Aduz que aceitou o empréstimo, na expectativa do valor informado pelo Banco, no entanto, após três dias, foi depositado apenas R$481,00 (quatrocentos e oitenta e um reais) na sua conta.

Menciona que apesar do valor não ter sido debitado na sua conta, o Banco Santander tem realizado descontos como se tivesse feito o depósito no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), o que não ocorreu.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16676101), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de ZÉLIA MARIA LUIZ DO NASCIMENTO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para CONFIRMAR a tutela antecipada concedida e:

DECLARAR a inexistência do negócio jurídico nas condições atuais que se encontram, especialmente considerando a não liberação integral dos valores contratados;

CONDENAR a requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a restituir à parte autora, de forma simples, os valores descontados até a presente data, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função), abatendo-se, para tanto, o valor efetivamente depositado na conta da autora.

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16676112) aduzindo que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a procedência do pedido indenizatório.

Afirmou que o contrato celebrado entre às partes trata-se de um REFINANCIAMENTO e que o valor retido pelo Banco Santander Brasil S/A foi destinado para quitação de débitos de outros contratos que a parte autora possuía junto a outras instituições financeiras.

Assevera, ainda, que o saldo remanescente foi liberado na conta corrente da parte recorrida, conforme documentos apresentados.

Assim, requer o afastamento da indenização pelo dano moral ou sua redução. Subsidiariamente, pugna seja determinada a compensação/depósito em juízo de todos os valores disponibilizados pelo Banco réu em favor da parte autora, sob pena de restar configurado o seu enriquecimento sem causa

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do STJ), caberia à instituição financeira recorrente comprovar que o contrato de empréstimo consignado realizado entre as partes possuía como finalidade realizar o pagamento de débitos anteriores, traduzindo-se este novo negócio jurídico em um refinanciamento, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois além de não juntar o referido contrato, também não trouxe aos autos provas de que a recorrida possuía dívidas pretéritas que demandam quitação, tampouco demonstrou que este novo contrato de empréstimo consignado autorizava a realização de retenções, a ponto de o valor creditado na conta da recorrida corresponder a uma importância consideravelmente inferior à contratada.

Da análise dos documentos juntados pelas partes, é possível extrair unicamente que foi formalizado um contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que foi acostado aos autos uma Cédula de Crédito Bancário, no qual consta que o valor a ser disponibilizado pelo recorrente seria de R$ 21.300,82. Todavia, a importância depositada na conta corrente foi de apenas R$481,00.

Reforço o fato de que o recorrente não colacionou aos autos outros contratos que dariam ensejo aos supostos débitos da recorrida, nem apontou cláusulas no contrato de empréstimo consignado informando que este novo negócio jurídico firmado entre as partes permitia que o valor contratado sofresse descontos por dívidas pretéritas. Razão pela qual entendo que a instituição financeira realizou referida retenção indevida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Neste diapasão, não vislumbro como conceder o pedido de compensação almejado em sede recursal, por ficar evidenciado que na condenação já restou determinado o abatimento do valor efetivamente depositado na conta da autora.

Em relação ao pedido de reforma quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação de serviço do recorrente, correlata à retenção ilegal por dívidas pretéritas não comprovadas em juízo, bem como a dificuldade imposta para resolver o problema de forma administrativa, superaram os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados (
in re ipsa
).

Assim sendo, a retenção indevida, que resultou no depósito de quantia muito abaixo do contratado, causou sentimentos de angústia, impotência e frustração, configurando dano extrapatrimonial e ensejando o dever de indenizar.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$3.000,00), este não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)